Tribunal: TJDFT
Processo: 0720856-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. PEJORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, em conluio prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, do qual fora subtraído da vítima um aparelho celular e um cartão bancário, a qual teve, ainda, a sua liberdade restringida dentro do veículo automotor conduzido por um dos acusados, conforme provas produzidas sob o crivo do contraditório, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 157, § 2o, II e V, do CP, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, V e VI).
2. Quanto ao concurso de agentes, o Código Penal, em seu art. 29, adotou, em regra, a teoria monista, de modo que todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que foi observado.
4. Diante da presença de duas causas de aumento (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base no quesito circunstâncias do crime e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
5. Uma vez que a sanção penal imposta é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos, os réus são primários e desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, adequando o regime semiaberto estabelecido (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o).
6. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais.
7. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.